Tribunal: TJES
Processo: 0020096-92.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Desobediência
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020096-92.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE/APDO: WESLEY VIDAL CHAGAS
APELANTE/APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WESLEY VIDAL CHAGAS
, em face da Sentença de fls. 117/120, proferida pelo
MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital,
que o condenou pela prática do crime do Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e o absolveu quanto aos crimes dos Arts. 307 e 330 do CPB.

O
Parquet
em suas razões de fls. 124/129 pugna
a fim de que (i) o apelado seja condenado nas iras dos artigos 307 e 330, ambos do Código Penal, por haver provas robustas de autoria; (ii) seja exasperada a pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas; (iii) seja recrudescida a pena pecuniária imposta; (iv) seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) em relação à agravante da reincidência.

Contrarrazões a fls. 145/146 pelo desprovimento do apelo ministerial.

A defesa em razões apresentadas no id. 3074830 pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do Art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões ministeriais no id. 3282909 pelo desprovimento.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3463375) pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo.

Eis o relatório.

À
revisão.

VITÓRIA/ES, 19 de outubro de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0020096-92.2020.8.08.0048

APELANTE/APELADO:
WESLEY VIDAL CHAGAS
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WESLEY VIDAL CHAGAS
, em face da Sentença de fls.
117/120
proferida pelo MM Juiz de Direito da
4ª
Vara
Criminal do Juízo
d
e Serra
/ES
,Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime do
A
rt. 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06
e o absolveu quanto aos crimes dos Arts. 307 e 330 do CP.

O
Parquet
em suas razões de fls. 124/129 pugnou
a fim de que (i) o apelado seja condenado nas iras dos artigos 307 e 330, ambos do Código Penal, por haver provas robustas de autoria; (ii) seja exasperada a pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas; (iii) seja recrudescida a pena pecuniária imposta; (iv) seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) em relação à agravante da reincidência.

Contrarrazões a fls. 145/146 pelo desprovimento do apelo ministerial.

A defesa em razões apresentadas no id. 3074830 pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do Art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões ministeriais no id. 3282909 pelo desprovimento.

M
anifestação da Procuradoria de Justiça
(id.
3463375
)
pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo
.

Primeiramente, cumpre transcrever o relato fático contido na denúncia:

(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de novembro de 2020, por volta das 21h05min, na Avenida Brasília, bairro Serra Dourada II, município de Serra/ES, o ora denunciado WESLEY VIDAL CHAGAS, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 02 (dois) pinos de “cocaína", todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 5,00 (cinco reais) em espécie (vide Auto de Apreensão à fl. 09 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 10), bem como desobedeceu ordem legal de funcionário público e atribuiu-se falsa identidade, objetivando se eximir da responsabilidade penal decorrente de seus atos. Narram os autos que nas condições de data e horário mencionados, policiais militares, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Serra Dourada II, receberam informações de um que um indivíduo de prenome WESLEY, de aproximadamente 1,70 cm (um metro e setenta centímetros) de altura, negro, trajando uma camisa cinza e bermuda cinza e preta estampada, realizava o tráfico ilícito de entorpecentes na Avenida Brasília, próximo ao bar "Zé Galinha", local já conhecido pela guarnição pela intensa comercialização de drogas. Além disso, as informações davam contam de que WESLEY teria armazenado uma carga de entorpecentes em um entulho próximo à "Farmácia Serra Dourada", motivo pelo qual os integrantes da Força Pública se deslocaram até a região. Consta do IP que, no local, os ditos agentes públicos se depararam com um elemento com as mesmas características mencionadas, o qual de imediato tentou seguir por uma rua lateral na tentativa de se desvencilhar da abordagem policial, porém foi alcançado e abordado. Procedida a abordagem, o denunciado WESLEY forneceu nome falso à guarnição, posto que se identificou como Bruno Santos Gouveia, na tentativa de se esquivar de seu histórico criminal, e da iminente sanção penal decorrente de suas ações. Infere-se das peças informativas, ainda, que realizada a revista pessoal foram encontrados com o denunciado 02 (dois) pinos de "cocaína" e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) em espécie. Diante disso, os policiais passaram a verificar no sistema o nome falso informado por WESLEY, assim como iniciaram as buscas por outras substâncias entorpecentes nas proximidades, a fim de localizar a carga escondida, momento em que o denunciado empreendeu fuga correndo pelas ruas do bairro. Ato contínuo, os PMs embarcaram na viatura e iniciaram as buscas pelo denunciado, sendo este localizado dois quarteirões à frente, sem camisa e na condução de uma bicicleta. Ao perceber a presença da guarnição o denunciado tentou novamente se evadir, porém perdeu o controle da bicicleta e caiu no chão, sendo, logo em seguida, abordado. Na sequência, os policiais questionaram o motivo da fuga, momento em que o denunciado confirmou seu nome verdadeiro (WESLEY VIDAL CHAGAS), justificando a apresentação de nome falso em razão de um suposto mandado de prisão em seu desfavor. Revelam os autos, também, que os policiais, após a prisão em flagrante do denunciado, prosseguiram até as proximidades da "Farmácia Serra Dourada", com a finalidade de verificar as informações de que uma carga de drogas pertencentes a WESLEY havia sido armazenada no local. Contudo, no local, os policiais encontraram o citado entulho revirado, aparentando que alguém havia acabado de retirar o material do local. Pelas circunstâncias, estando o denunciado WESLEY na posse de material ilícito destinado à mercancia e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foi o mesmo detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. (...).

Após detida análise dos autos, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, fundado na ausência de provas, bem como assiste razão ao
Parquet
no que tange à configuração dos crimes de falsa identidade e de desobediência
.

Primeiramente, quanto ao crime previsto no Art. 33 da Lei de Drogas, a
materialidade do delito
de tráfico
restou consubstanciada, em especial,
pelo

auto de apreensão
de
fls.
13
e 59
e
pelo
laudo toxicológico definitivo
de
fls.
100
.

A respeito da autoria delitiva, os policiais militares que participaram da prisão, tanto em juízo, quanto na esfera policial, apresentaram declarações coesas e uniformes no sentido de que receberam informações de moradores a respeito da ocorrência de traficância no local, passando-lhes as características do traficante e de que onde a droga estaria guardada. Ao chegarem no local, identificaram o réu
Wesley
com tais características, porém, logo ao ver a viatura, tentou furtar-se da abordagem, mas com ele foram encontrados dois pinos de cocaína.

Os militares confirmaram que é comum na região os traficantes dividirem as funções, sendo que, geralmente, um fica com pequena quantidade de droga para entregar ao consumidor e o restante da droga fica escondida em outro local, sendo repassada por outros envolvidos, exatamente para evitar que sejam abordados com grande quantidade de drogas e possam alegar ser meros usuários.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

I
sso porque,
corroborando tais provas testemunhais, há
demonstração do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, eis que foi preso em 2017
(0038233-05.2017.8.08.0024 -fl. 58/59 e 71/72 –
posse para consumo de 5 papelotes de cocaína e rádio comunicador – Arts. 28 e 37 da Lei nº 11.343/06
)
e 2019
(0008588-86.2019.8.08.0048 – fl. 56/57 e 68/69 –
102 pinos de cocaína na Serra/ES
)
por
envolvimento com o
tráfico de drogas, sendo que na data dos fatos narrados nestes autos encontrava-se em saída temporária, porém, novamente foi preso
em flagrante
portando drogas em local conhecido por tráfico de drogas e após denúncias de pessoa com as suas características praticando tráfico naquele local.

Em contrapartida, o réu, em juízo, prestou declarações contraditórias, pois inicialmente afirmou que estava apenas passando pelo bairro Serra Dourada, Serra/ES, entrou num bar para comprar um cigarro e foi abordado pelos militares. Já em outro momento informou que tinha saído do presídio para trabalhar, mas “perdeu o horário” e estava indo para casa dos seus pais, próximo ao local em que foi abordado.

Também negou que estivesse no local traficando ou que estivesse de posse da droga, pois a tinha dispensado, mas alegou que teria comprado momentos antes para consumo próprio. Porém, confirmou que estava preso há quase dois anos sem consumir drogas, sendo pouco crível que, no dia em que recebeu liberação para trabalho externo, tenha se evadido e estivesse de posse de valores para comprar drogas e cigarro.

Destarte,
diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão
,
bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes a respeito da autoria do réu quanto a
posse de

substâncias ilícitas
destinadas ao tráfico
, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, da Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

Isso porque, nos termos do §2º, do mencionado Art. 28 da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

No que concerne à absolvição pelos imputações referentes aos crimes de falsa identidade e de desobediência, merece reforma a sentença, assistindo razão ao
parquet
em suas alegações.

O Douto Magistrado afirmou que
“
é fato incontroverso a apresentação de nome falso, pelo acusado durante a abordagem policial. No entanto, embora o acusado se tenha atribuído falsa identidade, objetivando encobrir eventuais maus antecedentes ou sua imputabilidade, o certo é que se retratou aos próprios policiais militares e já fora autuado em flagrante sob o nome verdadeiro,
WESLEY VIDAL CHAGAS,
entendo tratar-se de conduta atípica, na forma do Art.386, inc.III,CP, não constituindo o fato infração penal”.

Entretanto, importante ressaltar que o
direito à
autodefesa
não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que
"a conduta de atribuir-se
falsa identidade
perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada
autodefesa
".
Aliás, é firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que
"O exercício da
autodefesa
não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos"
(HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017).

Aliás, como é assente na jurisprudência,
“o crime de falsa identidade (art. 307, CP) é formal, e se consuma com a atribuição de falsa identidade, com o fim de obter vantagem, independentemente da efetiva obtenção deste proveito”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 045180031374, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Os policiais militares declararam que o réu se identificou como Bruno, porém, c
om o nome e demais dados fornecidos pelo réu no momento da abordagem, não conseguiam localizar no sistema,
sendo que,
nesse momento,
aproveitando
que um policial fazia a consulta e outro tentava localizar o restante da carga de drogas, o réu empreendeu fuga.
Somente após ser novamente abordado
o réu falou “perdi, perdi”, tendo assim os policiais concluído que ele não estava se identificando da maneira correta,
somente nesse momento identificou-se corretamente.

O réu, em seu interrogatório judicial, confirmou que forneceu nome falso, pois
“estava nervoso e na intenção de se livrar, mas depois, arrependido, cooperou e forneceu seu nome verdadeiro”
.

Portanto,
evidenciado
que
o
réu possuía antecedentes criminais e encontrava-se em fuga da unidade prisional naquela data, o que justificou a imputação da falsa identidade, demonstrando o seu interesse em obter vantagem, isto é, de não ser identificado e preso pelas autoridades policiais. Inclusive, quase alcançou seu intento, pois fugiu, enquanto os policiais buscavam o falso nome nos sistemas. Somente quando foi novamente abordado, entendeu que não seria mais possível evitar sua prisão e forneceu seu nome verdadeiro.

Quanto
ao crime previsto no Art. 330 do CPB,
“
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas”
(AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018).

E ainda,
“
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a
desobediência

de ordem legal”
(AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte Estadual:

O descumprimento de ato legal emanado de funcionário público, consistente em ordem de parada dada por policial militar, configura crime de desobediência
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190006994, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

(...)
restou devidamente demonstrada a intenção do acusado em descumprir a ordem emanada pelos policiais militares, já que, ao receber a voz de abordagem, desatendeu ao comando, empreendendo fuga. (...)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 022200001844, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

A magistrada sentenciante, concluiu, eq
u
ivocadamente, que a conduta do réu de fuga não teria configurado desobediência à ordem de funcionário público.

Entretanto, resta claro que os policiais militares abordaram o réu na posse de drogas em situação de traficância, dando-lhe ordem legal de prisão em flagrante. Porém, enquanto os militares concluíam as diligências referentes à prisão, o réu empreendeu fuga, configurando evidente desobediência à ordem legal dos militares.

Além disso, o réu, em seu interrogatório judicial, confirmou que fugiu, após a primeira abordagem e enquanto os policiais consultavam seu nome, mas alegou não ter ouvido a ordem de parada, a par de informar que isso ocorreu enquanto passava por uma avenida, com movimento de carros e barulhos, mas que, após a viatura o encurralar, levantou os braços e não resistiu à prisão.

Portanto, não resta dúvida que o réu pretendia desobedecer a ordem de prisão em flagrante por tráfico de drogas quando empreendeu fuga, aproveitando-se de um momento de desatenção dos policiais.

Pelo exposto, merece ser dado provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar o réu
WESLEY VIDAL CHAGAS
pelos crimes dos Arts. 307 e 330 do CP.

Passa-se às pretensões do
Parquet
referentes à dosimetria, bem como à fixação das penas para os crimes ora reconhecidos.

Quanto à fixação da pena-base, o apelo ministerial pretende a majoração da pena mediante a negativação da
culpabilidade
e dos maus
antecedentes
.

O exame da circunstância judicial da
culpabilidade

demanda a averiguação da
"maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa"
(STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

Cumpre negativar a
culpabilidade
, na medida em que merece maior reprovabilidade as condutas do réu, pois praticou-os enquanto era foragido do regime semiaberto, aproveitando-se de saída para trabalho externo.

Ademais, a Douta Magistrada reconheceu que os antecedentes são maculados, consoante comprovado nos documentos de fls. 55/ss, porém, fixou a pena no mínimo legal.

Considerando que, nesta data, o réu possui duas condenações criminais transitadas em julgado, é possível utilizar uma delas para os maus antecedentes e outra para a reincidência.

Assim, merece ser utilizada a condenação da
Ação Penal nº
0008588-86.2019.8.08.0048 (
fatos ocorreram em 20/04/2019 e o trânsito em 19/11/2021
)
para negativar
.

A
condenação proferida nos autos de nº
0038233-05.2017.8.08.0024 (fatos em 16/12/2017 e trânsito em 08/03/2019) é apta ao reconhecimento da reincidência.

Conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
"a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço."
(HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

No que tange ao
quantum,
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020), assim, a adoção de
quantum
intermediário entre tais parâmetros deve ser considerado razoável e proporcional.

Assim, negativadas duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base para o crime do Art. 33 da Lei de Drogas em 7 (Sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa; para o crime do Art. 307 do CP em 05 (cinco) meses de detenção e para o delito do Art. 330 do CP em 2 (dois) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

No que tange o
quantum
pelo reconhecimento d
a reincidência,
o magistrado
agrav
ou
a pena em 6 (seis) meses, porém, sem justificar a escolha de tal aumento, em detrimento da orientação da Corte Superior de Justiça
“
de
que seja aplicado o índice de
1/6

para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa"
(AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020)
.

Assim, assiste razão ao
Parquet,
a fim de agravar as penas na segunda fase em 1/6 (um sexto), para fixar as penas intermediárias, respectivamente, em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção; 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Não há outras atenuantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Assim, aplicando-se o concurso material de crimes, cumpre fixar a pena definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 835 (oitocentos e trinta e cinco) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do Art. 33, §2º, “
a” do CP.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s
Apelo
s,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial, para condenar o réu
WESLEY VIDAL CHAGAS
também pelos
crimes dos Arts. 307 e 330 do CP
, fixando a pena
definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 835 (oitocentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

1.

quanto ao crime previsto no Art. 33 da Lei de Drogas,

diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão
,
bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes a respeito da autoria do réu quanto a
posse de

substâncias ilícitas
destinadas ao tráfico
, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, da Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

2.
No que concerne ao crime de falsa identidade,
é firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que
"O exercício da
autodefesa
não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos"
(HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017).

R
esta claro que
o

réu
possu
ía
antecedentes criminais
e encontrava-se em fuga da unidade prisional naquela data
, o que justificou a imputação
da
falsa
identidade
, demonstrando o seu interesse em obter vantagem, isto é,
de
não ser identificado
e preso
pelas autoridades policiais.

3.
No que concerne ao crime previsto no Art. 330 do CPB,
“
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas”
(AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018).
resta claro que o
s policiais militares
abordaram o réu na posse de drogas em situação de traficância, dando-lhe ordem legal de prisão em flagrante. Porém, enquanto os militares concluíam as diligências referentes à prisão,
o réu empreendeu fuga,
configurando evidente desobediência à ordem legal dos militares. Portanto, não resta dúvida que o réu pretendia desobedecer a ordem de prisão em flagrante por tráfico de drogas quando empreendeu fuga, aproveitando-se de um momento de desatenção dos policiais.

4.
DOSIMETRIA.

Cumpre negativar a culpabilidade, na medida em que merece maior reprovabilidade as condutas do réu, pois praticou-os enquanto era foragido do regime semiaberto, aproveitando-se de saída para trabalho externo.
O
réu possui duas condenações criminais transitadas em julgado, é possível utilizar uma para os maus antecedentes e outra para a reincidência.
Assim, negativa
da
s
duas circunstâncias judiciais, fix
adas
a
s
pena
s
-base para o crime do Art. 33 da Lei de Drogas em 7 (Sete) anos de reclusão de 700 (setecentos) dias-multa, para o crime do Art. 307 do CPB em 0
5
(
cinco
) meses de detenção e para o delito do Art. 330 do CPB em
2 (dois) meses de detenção
e 15 (quinze) dias-multa
.
No que tange o
quantum
pelo reconhecimento d
a reincidência,
o magistrado
agrav
ou
a pena em 6 (seis) meses, porém, sem justificar a escolha de tal aumento, em detrimento da orientação da Corte Superior de Justiça “
de
que seja aplicado o índice de
1/6
para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020)
.
Assim, assiste razão ao
Parquet,
a fim de agravar as penas na segunda fase em 1/6 (um sexto).
A
plicando-se o concurso material de crimes, cumpre fixar a pena definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 835 (oitocentos e trinta e cinco) dias-multa.
Fixado o regime inicial fechado.

5
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer, negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso Ministerial, nos termos do voto do Relator.